Tribunal: STJ
Processo: 5000582-54.2024.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204374 - RS(2024/0131299-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DEBORA CRISTINA BORGES SALAZAR
ADVOGADOS
: DÉLIO RIBEIRO MESQUITA - GO013754
LUIZ HENRIQUE LOCK MESQUITA - GO043410
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DE URUGUAIANA - RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
TEMA
1234
DO
STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA

PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150
E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte autora
pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS.
A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 do STJ, conheceu
do conflito para declarar competente o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e
Criminal de Uruguaiana – RS.
2. Considerando que o juiz federal reconheceu a inexistência de interesse da União, no
caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva, deve ser mantida a
decisão ora agravada, que concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos
das Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54952521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 95e29d50-7df7-4c6c-b79d-49e21db1b71c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 95e29d50-7df7-4c6c-b79d-49e21db1b71c

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204374 - RS(2024/0131299-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DEBORA CRISTINA BORGES SALAZAR
ADVOGADOS
: DÉLIO RIBEIRO MESQUITA - GO013754
LUIZ HENRIQUE LOCK MESQUITA - GO043410
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DE URUGUAIANA - RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
TEMA
1234
DO
STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA

PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150
E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte autora
pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS.
A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 do STJ, conheceu
do conflito para declarar competente o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e
Criminal de Uruguaiana – RS.
2. Considerando que o juiz federal reconheceu a inexistência de interesse da União, no
caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva, deve ser mantida a
decisão ora agravada, que concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos
das Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que conheceu do conflito para
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

declarar a competência do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de
Uruguaiana – RS.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que, no caso, se pleiteia a
realização de cirurgia de retirada percutânea de cálculo uretral, cujo dever de custeio é
de responsabilidade exclusiva da União, motivo pelo qual a demanda deve ser
direcionada contra a União e, por conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal.
Por fim, requer a reconsideração da decisão impugnada para que seja
declarada a competência da Justiça Federal.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 desta
Corte, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal de Uruguaiana – RS, ora suscitado.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Este conflito de competência foi suscitado em demanda ajuizada perante a
Justiça Estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Uruguaiana,
com o fim de obter tratamento médico cirúrgico (cirurgia de retirada percutânea de
cálculo uretral).
O Juiz do Juizado Especial da Comarca de Uruguaiana declarou sua
incompetência para processar e julgar o feito, ordenando à parte autora a inclusão da
União no polo passivo e posterior remessa dos autos à Justiça Federal.
Remetidos os autos à Justiça Federal, o Juiz Federal da 2a Vara de
Uruguaiana
r
– SJ/RS
econheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou de sua
competência e suscitou o presente conflito. (fls. 329-333)
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do RE
(Tema 1234 do STF)
1.366.243/SC
– Repercussão Geral, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com a edição da Súmula 60, nos seguintes termos:

Súmula vinculante n. 60 - O pedido e a análise administrativos de
fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda
seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar
os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243).

No referido precedente, restou expressamente consignado que o
entendimento firmado não se aplica "aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar".
Assim, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado no Tema
1234 do STF ao presente caso, relativo a ação voltada à obtenção de tratamento
médico-cirúrgico.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXAME/PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
JULGAMENTO
DO
TEMA
1234/STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECURSO DESPROVIDO.
ESTADUAL.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os parâmetros de competência ali fixados somente
Tema 1.234/STF)
se aplicam aos feitos ajuizados após
A modulação alcança
19/9/2024.
tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados,
conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios.
Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente
abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se
refere a
cirúrgico.
exame/procedimento
2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento
cirúrgico de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e
Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes
federativos preconizada no
há que se identificar o
Tema 793/STF,
ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do
direito à saúde.
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para
a realização de
cirúrgico, do lugar na fila de
exame/procedimento
espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da
União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência
é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no CC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
206.856/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS.
PRESTAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO IAC
NEM NO
14/STJ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES

TEMA 1.234/STF.
FEDERADOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo da Justiça Estadual, visando o fornecimento de
tratamento cirúrgico.
3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC
que versou
14/STJ,
especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas visando
à dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS,
mas registrado na ANVISA; nem no Tema n.
que
1.234/STF,
expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde
que não sejam caracterizados como medicamentos não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não foram
contemplados no tema.
4. A jurisprudência consolidada negou do STJ se construiu no sentido
de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos entes
federativos, que são solidariamente responsáveis.
5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não
deve compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual
reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e
254 desta Corte.
6. Agravo interno não provido (AgInt no CC n.
relator
203.178/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025,
DJEN de
.
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E
ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
Federal da 2a Vara de Passo Fundo e o Juízo de Direito do Juizado
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo - RS, nos autos de ação
proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo
Fundo, em que se postula a realização de consulta com médico
especialista em cirurgia de obesidade mórbida, incluindo procedimentos
pré-cirúrgicos, e o acompanhamento pós-operatório. Foi interposto
agravo interno da decisão que declarou a competência do Juízo
estadual.
II - Após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos Temas n. 500 e
esta Corte passou a
793/STF,
consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de
todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o
fornecimento de medicamentos que não constem da
mas
Rename/SUS,
que já sejam registrados na Anvisa. No sentido, os seguintes
precedentes: AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
182.610/SC,
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1o/
AgInt no CC n.
7/2002,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
177.314/SC,
22/3/2022.
III - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante
questão de direito da matéria, notadamente a aplicação das Súmulas n.
150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta
de instauração de incidente de assunção de competência nos autos dos
CCs n.

e
a fim de definir o Juízo
187.276/RS, 187.533/SC
188.0002/SC,
competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a
Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar
cabível - IAC n. 14, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. A referida
proposta fora acolhida à unanimidade, na sessão de julgamento virtual
publicada em 13/6/2022.
IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e
tendo em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios
mútuos de competência entre as Justiças estaduais e Federais
persistiram, resultando na instauração e consequente distribuição de
conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de
ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de
competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar
qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que
versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo
deve prosseguir na jurisdição estadual."
V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual
quadro de instabilidade processual, em decisão proferida em 11/4/2023,
nos autos do RE n.
que discutia, à luz dos arts. 23, II,
1.366.243/SC,
109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de
a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de
medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do
SUS, embora registrado pela Anvisa, reconheceu a repercussão geral
da matéria, descrita no Tema n. 1.234.
VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do
processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da
questão controvertida no aludido Tema n. 1.234, inclusive, dos
processos em que se discute a aplicação do Tema n. 793 da
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso
extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas
cautelares.
VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
ao ponderar que o comando exarado pela
12/4/2023,
Suprema Corte, nos autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema n.
1.234), não abrangeria o julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado
no conflito de competência, procedeu ao julgamento de mérito do
referido incidente, e, por unanimidade, firmou a seguinte tese: "a. Nas
hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de
compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do
juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu
demandar; b. as regras de repartição de competência administrativas do
SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração
ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da
propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o
cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade
federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público
competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para
discutir a legitimidade ad causam, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal,
questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a
competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
é
art. 109,
CF/88,
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que
figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),
competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no
processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao
receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente
federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)."
VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta
Corte, o pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n.
para estabelecer que, até o julgamento definitivo do
1.366.243/SC,
Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, fossem observados os seguintes
parâmetros: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou
tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar
a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de
Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo
ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao
qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento
definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem
sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença
prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem
permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o
trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria,
DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações
contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de
recursos especial e extraordinário."
IX - Recentemente, em
o Supremo Tribunal Federal julgou
13/09/2024,
o mérito do
ressalvando, no item VIII da ementa, que
Tema 1.234/STF,
somente haverá alteração, quanto à competência, no que diz respeito
aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido no dia
afastando, assim, a sua incidência sobre os processos em
10/10/2024,
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao
aludido período. Demais disso, restou expressamente previsto no voto
do relator, Ministro Gilmar Mendes, a questão da inaplicabilidade do
precedente "aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar". Ou seja, o STF nada
decidiu ou homologou no tocante a procedimentos terapêuticos
hospitalares, nos quais se incluem as cirurgias. Seria, por isso mesmo,
inadequado se utilizar do apontado julgamento do STF como referência
para a solução do caso sob crivo, que envolve pleito para a feitura de
cirurgia bariátrica. Na mesma perspectiva, o IAC 14. Precedentes.
X - No caso concreto, o procedimento postulado - preparação,
cirurgia bariátrica e pós-operatório -, em ação ajuizada em
não está abarcado pelas compreensões estabelecidas
26/09/2023,
tanto no IAC
quanto no
devendo incidir, à
14/STJ
Tema 1234/STF,
espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas 150 e 224 do
STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade
passiva da União para a causa. No mesmo sentido: CC 208.982/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de
CC
Rel.
16/10/2024;
204615/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação
CC n.
14/10/2024;
205.828, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 1o/
; CC 207.071,
8/2024
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
CC 207.882,
9/9/2024;
Ministro Afrânio Vilela, DJe de
CC 205.750, Ministro
3/9/2024;
Teodoro Silva Santos, DJe de
CC 206.701, Ministro
3/9/2024;
Benedito Gonçalves, DJe de

2/9/2024; CC 207.748, Ministro Afrânio
Vilela, DJe de
CC 207.156, Ministro Gurgel de Faria, DJe
30/08/2024;
de
CC 207.048, Ministro Herman Benjamin, DJe de
28/08/202;
14/08/2024.
XI - Agravo interno improvido (AgInt no CC n.
relator
203.930/RS,
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN
8/5/2025,
de
.
13/5/2025)

Nesse contexto, como a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva
da União, impõe-se a declaração da competência da Justiça Estadual para o
julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

Súmulas
: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
150/STJ
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
Súmula 254/STJ:
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em
situações específicas de procedimentos cirúrgicos: CC
Ministro Gurgel de
209.404/RS,
Faria, DJEN de
CC
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN
23/12/2024;
207.314/RS,
de
AgInt no CC
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
23/12/2024;
206.700/RS,
CC
Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
; CC
23/12/2024;
210.417/RS,
19/12/2024
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
209.561/RS,
19/12/2024.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54341143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:46
Código de Controle do Documento: 680eca42-5ca9-4c9b-b142-d5909b185407

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 204.374 / RS
Número Registro: 2024/0131299-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005825420244047103 50114264520238210037
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE URUGUAIANA - RS
INTERES.
: DEBORA CRISTINA BORGES SALAZAR
ADVOGADOS : DÉLIO RIBEIRO MESQUITA - GO013754
LUIZ HENRIQUE LOCK MESQUITA - GO043410
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
Documento eletrônico VDA54917619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: f6a9d932-f339-44e7-a3a3-883c31cd61b5

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DEBORA CRISTINA BORGES SALAZAR
ADVOGADOS : DÉLIO RIBEIRO MESQUITA - GO013754
LUIZ HENRIQUE LOCK MESQUITA - GO043410
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE URUGUAIANA - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: f6a9d932-f339-44e7-a3a3-883c31cd61b5